Tribunal: TJBA
Processo: 0501832-49.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501832-49.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

APELADO: ANDRINE DAMARIS ANTUNES DAMASCENO

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, a qual se converte em direito subjetivo se comprovada a preterição, como a contratação temporária de terceiros sem a realização de concurso público.

2. No caso em questão, restou comprovada a contratação irregular de servidores temporários para o exercício de funções idênticas às disputadas no concurso, configurando preterição do direito da candidata aprovada no cadastro de reserva.

Apelação não provida. Sentença mantida
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0501832-49.2018.8.05.0039
, em que figura como
Apelante o
Município de Camaçari

e, como Apelada,
Andrine Damaris Antunes Damasceno
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11